Tribunal: TJSP
Processo: 2094072-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
Execução de título extrajudicial. Bloqueio de veículo via Renajud. Alegação de que o bem não mais pertence ao executado, diante de alienação ocorrida antes do ajuizamento da execução. Documentos dos autos que corroboram as alegações do recorrente. Recurso provido.